Tribunal: TJMT
Processo: 1015415-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015415-91.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA
Agravada : DEMATIC SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA
Número do Protocolo : 1015415-91.2021.8.11.0000
A parte agravante pede assistência judiciária gratuita.
Todavia, intimada para trazer prova cabal da incapacidade econômica alegada, apresentou apenas uma cópia de extrato bancário, com saldo zerado (cf. Id. n. 101509499).
O art. 98, caput, do CPC, prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o §3o do art. 99 prescreve que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Todavia, simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as custas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.
Notadamente quanto à pessoa jurídica, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais. Ora, se a presunção que emana da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física era relativa, e por isso era possível ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se opusessem à declaração, no caso das pessoas jurídicas, a presunção não existia e nem existe, sendo, portanto, absolutamente imprescindível a comprovação da alegada iliquidez momentânea.
Aliás, é esse o entendimento sufragado pelo eg. STJ na busca da melhor interpretação dos dispositivos da Lei no 1.060/1950. A Corte Especial, no julgamento do EREsp no 388045/RS, sob a relatoria do Ministro Gilson Dipp, realizado no dia 01/08/2003, acórdão publicado no DJU do dia 22/09/2003, p. 252, assim tratou a matéria:
“I- A teor da reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pessoa jurídica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei 1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento formulado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão, na hipótese de encontrar-se em estado de perplexidade; b) já a pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro (entidades filantrópicas, de assistência social, etc.), o procedimento se equipara ao da pessoa física, conforme anteriormente salientado. II- Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. ”
Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.
A propósito, inclusive sobre empresas falidas/em liquidação, já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO PREPARO. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. (...) 3. "Tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a "massa falida" já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da "precária" saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria "falta" ou "perda" dessa saúde financeira." (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010, DJe 18/8/2010) Agravo regimental improvido” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 580.930/SC – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 25/11/2014, DJe 05/12/2014).
No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MASSA FALIDA – PRELIMINAR DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ACOLHIMENTO PELA TERCEIRA CÂMARA DESTE SODALÍCIO – MATÉRIA LEVADA A EFEITO E APRECIADA PELO STJ – DECISÃO MODIFICADA – PRELIMINAR AFASTADA – MATÉRIA DE MÉRITO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O indeferimento do pedido concernente à assistência judiciária gratuita é medida que se impõe, se o interessado não carreou aos autos um diminuto de prova no sentido de demonstrar a necessidade alegada. 2 – O fato de a agravante estar sob o regime de decretação de falência, por si só, não faz presumir sua condição de miserabilidade, devendo ser cabalmente demonstrada a necessidade para concessão do benefício da justiça gratuita, ainda mais quando se constata que constituiu advogado particular para patrocinar a defesa de seus direitos. Inteligência do artigo 4o, da Lei de regência – Lei 1.060/50” (TJMT – 3a Câm. Cível – RAI 82320/2010 – Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO – j. 11/03/2014, Publicado no DJE 19/03/2014).
No presente caso, o conjunto probatório dos autos recursais não confere respaldo suficiente à assertiva de que o recorrente está em situação financeira de extrema fragilidade e sem recursos para adimplir com custas processuais, pois não há documentos que demonstrem a exatidão do saldo da empresa e o seu verdadeiro poder econômico, mas tão somente um único extrato de conta bancária com saldo zerado (cf. Id. n. 101509499), que é pouquíssimo convincente quando se leva em conta o porte da empresa agravante.
Portanto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
INTIME-SE a agravante para que, no prazo de 05 dias, recolha o preparo, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator